Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-62.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA À FAZENDA PÚBLICA PARA PRESSIONÁ-LA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Antônio Delfino Filho diagnosticado com obstrução e congestão nasal, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder a disponibilizarem ao Autor o procedimento cirúrgico de septoplastia e turbinectomia parcial, e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do Autor, julgado procedente na origem.
2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
3. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário
5. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.
6. É possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, inclusive com a fixação de multa de natureza coercitiva e inibitória. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1040411/RS e REsp 776065/SP). Aliás, no caso, não há dúvidas de que a natureza e a dimensão do interesse em jogo, bem como do risco envolvido, justifica o sacrifício do patrimônio público em benefício de um bem maior.
7. Todavia, considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada à substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do CPC.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ANTONIO DELFINO FILHO - CPF: 547.763.768-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Núcleo de Práticas Jurídicas FACIDER/FACIJUR (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICIPIO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA.
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA À FAZENDA PÚBLICA PARA PRESSIONÁ-LA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA
ON-LINE
. MEDIDA MAIS EFICAZ. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Antônio Delfino Filho diagnosticado com obstrução e congestão nasal, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder a disponibilizarem ao Autor o procedimento cirúrgico de septoplastia e turbinectomia parcial, e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do Autor, julgado procedente na origem.

2.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito e todos e
dever
do
Estado
.

3.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário

5.

De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

6.

É possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, inclusive com a fixação de multa de natureza coercitiva e inibitória. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1040411/RS e REsp 776065/SP). Aliás, no caso, não há dúvidas de que a natureza e a dimensão do interesse em jogo, bem como do risco envolvido, justifica o sacrifício do patrimônio público em benefício de um bem maior.

7.

Todavia, considerando que a penhora
on-line
se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada à substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do CPC.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Antônio Delfino Filho diagnosticado com obstrução e congestão nasal, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder a disponibilizarem ao Autor o procedimento cirúrgico de septoplastia e turbinectomia parcial, e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do Autor, julgado procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER ao cumprimento da obrigação de disponibilizarem procedimento cirúrgico de septoplastia e turbinectomia parcial em favor do Autor, incluindo o pós-operatório que se fizer necessário. Ainda, em caso de descumprimento das determinações, manteve a
multa diária cominada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
cujo pagamento caberá em regime solidário, à parte requerida e ao gestor público.

Em sede recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO, pugna
apenas pela exclusão da multa diária fixada na sentença, ou ao menos a sua conversão em penhora on-line.

Por sua vez, o
Recorrente MUNICIPIO DE COLÍDER argumentou a improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual,
opinou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto pelo Município de Colíder e pelo
PROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (id no 60113978).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020